Tribunal: TJDFT
Processo: 0746816-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0746816-32.2020.8.07.0000 PACIENTE: JONATAN PEREIRA DE ALMEIDA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Jonatan Pereira de Almeida, pela Defensoria Pública, interpõe embargos infringentes ao Acórdão 1304332 da Primeira Turma Criminal que, por maioria, denegou a ordem no Habeas Corpus impetrado em razão do excesso de prazo na instrução criminal. Do acórdão (ID 21931824) foi designado Relator o primeiro vogal, Desembargador Mário Machado, que produziu a seguinte ementa: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. SÚMULA No 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Já encerrada a instrução, tendo a acusação apresentado suas alegações finais, incide a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, expressa em que, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". Ordem denegada. Maioria. O embargante, assistido pela Defensoria Pública, foi preso em flagrante no dia 08/11/2019 acusado de infringir o artigo 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, estando segregado há mais de um ano, sem condenação. Pugna pela reforma do acórdão, alegando que deve prevalecer o voto minoritário, que está conforme a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (ID 22277380). A Procuradoria de Justiça manifesta pelo não seguimento do recurso, alegando ser cabível apenas o recurso ordinário de que trata o artigo 105, inciso II, da Constituição Federal. Nos termos dos artigos 274 e 275 do Regimento Interno do Tribunal, os embargos infringentes e de nulidade criminais são cabíveis, no prazo de dez dias, contra decisão não unânime e desfavorável ao réu, proferida em apelação criminal, carta testemunhável, recurso em sentido estrito ou agravo em execução penal. Uma vez interpostos, cabe ao relator do acórdão embargado apreciar a admissibilidade do recurso. Todavia, o artigo 609 do Código de Processo Penal prevê que os embargos infringentes são oponíveis contra decisão majoritária de segunda instância desfavorável ao réu que julgue apelação ou recurso em sentido estrito. E o parágrafo único do referido artigo estabelece que quando não for unânime a decisão de segunda instância desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes. Como ressaltou a Procuradoria de Justiça, no presente caso, apesar de o acórdão recorrido ter sido proferido por tribunal e seu julgamento não unânime e desfavorável ao paciente, é de se considerar que o habeas corpus tem natureza de ação, e não de recurso, de modo que não se pode dizer que o julgamento nele proferido seja de segunda instância, já que se trata de competência originária do Tribunal. A matéria foi recentemente analisada pelo Desembargador Roberval Casemiro Belinati que não conheceu dos embargos infringentes opostos contra acórdão que denegou, por maioria, o Habeas Corpus 0726860-30.2020.8.07.0000, cuja decisão se transcreve: Cuida-se de EMBARGOS INFRINGENTES opostos pela Defesa de Gabriel Pereira de Carvalho e Gean Cardoso da Silva contra acórdão da Egrégia Primeira Turma Criminal que, por maioria, denegou a ordem de concessão de liberdade provisória no Habeas Corpus oposto pelos ora embargantes, nos termos da seguinte ementa (ID 20453563): “HABEAS CORPUS. ROUBO À MÃO ARMADA E RESISTÊNCIA À PRISÃO COM DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA OS POLICIAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.Pacientes presos em flagrante e denunciados por infringirem os artigos 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, e 329 do Código Penal, porque roubaram à mão armada um automóvel no Distrito Federal, fugindo para o estado de Goiás e, na altura de Luziânia, GO, resistiram à prisão disparando tiros de revólver contra policiais militares.Os requisitos da prisão preventiva estão presentes, haja vista as circunstâncias dos fatos e a folha penal dos pacientes, denotando a sua efetiva periculosidade. No caso, o alongamento da instrução processual foi agravado pela alteração da competência do Juízo, pela dificuldade logística de recambiamento dos pacientes e pelas medidas de prevenção e combate à pandemia da Covid-19, recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça, e objeto de regulamentação por este Tribunal de Justiça, que repercutiram nos andamentos de todos os processos, inclusive no presente, principalmente quanto à realização de audiências com réus presos. Aí há força maior que justifica o prolongamento da instrução, sem afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Apesar dos entraves ao prosseguimento do feito, diligentemente, cuidou o Juízo de determinar, em recente decisão, atendendo às orientações da Portaria Conjunta 72, de 26 de junho de 2020, o início da audiência de instrução para data próxima, por meio da plataforma online Cisco Webex, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça. Não se pode imputar à autoridade judiciária desídia na prática de atos que estavam inviabilizados em razão da pandemia. Verifica-se que o MM. Juiz adotou medidas para assegurar a celeridade da instrução criminal que se avizinha, não cabendo projetar o prazo para além da esfera da razoabilidade. Ordem denegada. Maioria.” A Defesa dos réus opôs embargos infringentes (ID 20693800), pugnando pela reforma do acórdão proferido, ao argumento de que deve prevalecer o voto minoritário do douto Relator, Desembargador George Lopes Leite, no sentido de revogar a prisão preventiva dos embargantes. É o breve relatório. Decido. Vale ressaltar que o artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o qual se encontra inserido no Capítulo V, relativo ao processo e julgamento dos recursos em sentido estrito e das apelações, prevê o seguinte: “Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do artigo 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência” Portanto, verifica-se que não há previsão legal de interposição de embargos infringentes em sede de remédio heroico, de competência originária do Tribunal. Nesse sentido, esclarece Guilherme de Souza Nucci[1]: “6. Aplicabilidade do recurso: somente se dá em julgamento de apelação, recurso em sentido estrito e agravo em execução (este último, porque foi o recurso instituído pela Lei de Execução Penal em substituição ao recurso em sentido estrito, para as mesmas situações, sendo processado de idêntica maneira), admitindo-se de acórdãos proferidos pelo Tribunal e jamais por Turma Recursal – que tribunal não é. Observe-se, no entanto, que é controversa a possibilidade de utilização dos embargos infringentes no agravo em execução, existindo posição que os limita ao contexto da apelação e do recurso em sentido estrito.” (grifo nosso) Ademais, também não há que se falar em fungibilidade recursal e recebimento da insurgência como embargos de declaração, pois não foi alegada hipótese de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição. Assim, eventual discordância com os fundamentos da decisão do órgão colegiado deve ser submetida às instâncias superiores. Nesses termos, mostrando-se o recurso manifestamente inadmissível, impõe-se a aplicação do artigo 89, XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, que dispõe: “[...] Art. 89. São atribuições do Relator: [...] XII - admitir ou rejeitar ação originária; negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissíveis, improcedentes, prejudicados ou contrários a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior [...]”. Diante do exposto, não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se. [1] NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. Editora Forense, 2018. 17a edição, página 1414. Brasília/DF, 11 de novembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Ante o exposto, sendo manifestamente incabível na espécie, conforme decidiu a Colenda Câmara Criminal, nega-se seguimento ao recurso, conforme artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 05 de janeiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator